Tribunal: TJDFT
Processo: 0748262-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748262-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA SOLIVO BONATTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 49808023) interposta por ANA SOLIVO BONATTO (Autora) em face do BANCO DO BRASIL S/A, ante a sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 49808021), nos autos da ação cautelar de exibição de documentos, que: (i) julgou improcedente o pedido inicial, nos termos ao art. 487, inc. I, do CPC; (ii) corrigiu o valor da causa para R$ 5.00O,00 (cinco mil reais); e (iii) condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. A Autora não satisfeita com o desfecho dado à causa pela sentença, interpôs recurso de apelação. Ao compulsar os autos para julgamento do recurso, constatou-se irregularidade no preparo, sendo que o comprovante de pagamento de ID 49808024 foi juntado sem a correspondente guia de recolhimento, circunstância que inviabiliza aferir a regularidade do preparo. Intimada para regularizar o recolhimento do preparo, sobre pena de deserção, conforme ID 50062284, a parte deixou transcorrer o prazo concedido em 25/08/2023, nos termos da certidão ID 50578020. É o relatório. DECIDO O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo, com a apresentação da guia e do respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. Assim, outra não seria a conclusão de que o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, pois sem preparo, já que, mesmo intimada para apresentar a respectivas guias de recolhimento do preparo, a fim de demonstrar sua regularidade no ato da interposição ou recolher em dobro, sob pena de deserção, a parte deixou transcorrer o prazo concedido. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2023 18:52:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador